Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-92.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018098-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAYON APARECIDO DOS SANTOS OSSUNA - CPF: 035.196.291-35 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018098-92.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Layon Aparecido dos Santos Ossuna

Recorrido(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE. EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da parte autora para:

a)

DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos;

b)

CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Opino pela EXTINTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A Autora, pretende por meio de recurso inominado, a reforma parcial da sentença, tão somente para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e não a partir da prolação da citação, conforme fixado na decisão de primeiro grau.

A sumula 54 do STJ é clara ao afirmar que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso em destaque, a sentença declarou inexistente o débito, ante a ausência de provas da relação jurídica e legalidade do débito, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento donoso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
provimento para alterar o início da contagem dos juros moratórios
da condenação por dano moral, a partir do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022